Tribunal: STF
Processo: RE 68157
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-18
Data de publicação: 1972-04-18

Ementa:
TESTAMENTO PARTICULAR FEITO NA ITALIA, SEM TESTEMUNHAS. SUA
EXEQUIBILIDADE NO BRASIL. TANTO O ART. 10 DA NOSSA LEI DE INTRODUÇÃO
COMO O ART.23 DA ITALIANA DIZEM RESPEITO A LEI REGULADORA DA
SUCESSÃO.
E AQUI NÃO SE DISCUTE SOBRE A LEI REGULADORA DA SUCESSÃO MAS SOBRE
FORMALIDADES DO TESTAMENTO.
DA FORMA DO TESTAMENTO CUIDA, NÃO O CITADO ART.23, MAS O ART. 26.
DEVOLUÇÃO. A ESTA E INFENSA A ATUAL LEI DE INTRODUÇÃO (ART.16).
A LEI ITALIANA E A LEI BRASILEIRA ADMITEM O TESTAMENTO OLOGRAFO OU
PARTICULAR, DIVERGINDO APENAS NO TOCANTE AS RESPECTIVAS
FORMALIDADES, MATÉRIA EM QUE, INDUBITAVELMENTE, SE APLICA O
PRINCÍPIO LOCUS REGIT ACTUM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDOS, MAS NÃO PROVIDOS.